Tribunal: TJSP
Processo: 2202437-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização de Danos Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela. Litisconsórcio no polo ativo. Decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública no 0009473-94.2014.8.26.0268. Inconformismo da ré. Suspensão do processo. Tema cuja análise

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização de Danos Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela. Litisconsórcio no polo ativo. Decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública no 0009473-94.2014.8.26.0268. Inconformismo da ré. Suspensão do processo. Tema cuja análise resta prejudicada. Saneador que traz deliberação de emenda à inicial, com imposição, pela retroação, de novo contraditório. Inteligência do artigo 329, II, do CPC. Conexão entre o feito de origem e a Ação Civil Pública no 0009473-94.2014.8.26.0268. Fenômeno que apenas ocorre quando 2 (duas) ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, circunstância não caracterizada entre as ações em análise. Artigo 55, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido para afastar a conexão entre o feito originário e a Ação Civil Pública no 0009473-94.2014.8.26.0268.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202437-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, são agravados EVELDE CAIARÊA, NELSON DOS SANTOS HESSEL,
PATRICIA FERNANDES DE GODOI, PAULINA FERNANDES DE GODOI,
LAUDICÉIA PIRES DE GODOI REIS, JAYNE JAQUELINE PEREIRA DE
OLIVEIRA, SÉRGIO CORDEIRO, ADRIANA DE JESUS BATISTA, ELIABE
CORDEIRO e THEREZINHA MARCELINO DE ASSIS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recorso e deram provimento na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2202437-35.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Judicial - Itapecerica da Serra
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp
Agravados: Evelde Caiarêa e outros
Voto no 19.099
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização de Danos Morais, com Pedido de Antecipação de
Tutela. Litisconsórcio no polo ativo. Decisão que rejeitou
Embargos de Declaração opostos contra a decisão que
determinou a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da
Ação
Civil
Pública
no
0009473-94.2014.8.26.0268.
Inconformismo da ré. Suspensão do processo. Tema cuja
análise resta prejudicada. Saneador que traz deliberação de
emenda à inicial, com imposição, pela retroação, de novo
contraditório. Inteligência do artigo 329, II, do CPC. Conexão
entre o feito de origem e a Ação Civil Pública no 0009473-
94.2014.8.26.0268. Fenômeno que apenas ocorre quando 2
(duas) ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa
de pedir, circunstância não caracterizada entre as ações em
análise. Artigo 55, “caput”, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido em parte, e, na parte conhecida,
provido para afastar a conexão entre o feito originário e a Ação
Civil Pública no 0009473-94.2014.8.26.0268.
Trata-se de agravo de instrumento, distribuído por prevenção, interposto por Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp contra os
agravados, Evelde Caiarêa e outros, extraído dos autos de Ação
de Obrigação de Fazer c.c. Indenização de Danos Morais, com
Pedido de Antecipação de Tutela, em face de decisão de fl. 393 dos
autos originários, que rejeitou Embargos de Declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
3
contra a decisão de fls. 353/355 daqueles autos, que determinou a
suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública
no 0009473-94.2014.8.26.0268.
A ré se insurge. Alega, em síntese, ausência
dos requisitos para o reconhecimento da conexão do presente
processo com o processo da Ação Civil Pública de número
0009473-94.2014.8.26.0268.
Salienta que se trata de processos com
objetos distintos, não só em sua causa de pedir, seja a mediata
seja a imediata, e pedido.
Aduz que os danos discutidos são em
períodos distintos, bem como que a própria instrução probatória das
duas ações será totalmente distinta, não podendo haver conexão,
sob pena de decisão incoerente com o caso concreto.
Afirma ser imperiosa a cassação da decisão,
pois o objeto da Ação Civil Pública é o município de Juquitiba como
um todo e os motivos de interrupções são diversos, devendo ser
analisados a cada caso concreto, ainda mais com a declaração da
agravada que se resume à qualidade de água e a intermitência do
fornecimento de água, motivo pelo qual, ainda que houvesse algum
problema, estaria amparada pela legislação pertinente.
Requer a concessão de efeito suspensivo, e,
no mérito, que sejam acatadas as preliminares de mérito,
revogando a decisão de conexão das duas ações, bem como, caso
não seja o entendimento, seja, então, julgado o mérito, dando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
4
provimento integral ao presente recurso, com a cessação dos
efeitos da decisão interlocutória agravada.
Agravo
de
Instrumento
tempestivo,
preparado (fls. 285/286) e recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio
Donizetti Paschoalão, com indeferimento do efeito suspensivo ao
recurso e determinação de intimação dos agravados para
responderem ao recurso no prazo legal, bem como, com a
resposta, que fosse dada vista à Douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 288/289), havendo parecer do referido Órgão Ministerial
a fls. 294/298, opinando pelo provimento do recurso.
À fl. 299 há certidão de que decorreu o prazo
legal sem apresentação de manifestação pelas partes agravadas
àquele referido r. despacho.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do julgamento dos
Recursos Especiais repetitivos nos 1.696.396 e 1.704.520,
mitigando-se o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma
vez que o postergamento da questão é passível de gerar inutilidade
do julgamento em sede de preliminar de Apelação Cível ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
5
contrarrazões.
Quanto ao mérito, com o feito originário, de
forma superveniente à decisão atacada neste recurso, sendo
saneado a fls. 1.590/1.596, a deliberação traz evidenciado que não
houve a suspensão determinada na r. decisão agravada, muito
embora se constate que em referido saneador o juízo “a quo” tenha
passado a considerar que a Ação de Obrigação de Fazer originária
possui um dos pedidos abrangido pela Ação Civil Pública no
0009473-94.2014.8.26.0268, com potencial influência externa (diga-
se observar em algum momento a suspensão deste feito).
Entrementes que assim, ao na mesma
ocasião haver revogado a tutela de urgência, outrora deferida a fls.
71/72 dos autos de origem (que havia sido confirmada por esta E.
23a Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no
2023837-89.2019.8.26.0000), e determinado que houvesse emenda
da inicial por reconhecer a existência de vícios processuais na
formulação da petição inicial, por curial contrariedade à lógica
preclusiva (mas consentida pelo silêncio do polo passivo, artigo
329,II, do CPC), está a impor uma dinâmica corretiva do processo,
cuja retroação implica em entender que o feito deve ter contraditório
nos pontos a ser aditados, o que de forma explícita retira da
decisão atacada a deliberação da suspensão do feito.
Tanto mais que houve cumprimento da
emenda à inicial, que fora determinada (fls. 1.600/603), mas que a
rigor não foi recebida, tendo havido nova determinação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
6
houvesse o cumprimento da ordem, com prazo suplementar
concedido.
Nesses contornos, observa-se que a análise
do tema “suspensão do processo” resta prejudicada, mas que
subsiste parte do objeto deste Agravo de Instrumento, no que diz
respeito à conexão entre o feito originário e a Ação Civil Pública no
0009473-94.2014.8.26.0268.
De tal sorte, de acordo com o parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça juntado a fls. 294/298 deste
instrumento:
“Anote-se que, na petição inicial da ação civil
pública no 0009473-94.2014.8.26.0268, ajuizada no ano de 2014, o
Ministério Público assinala que, nos autos no inquérito civil no
2337/13, restou apurada a ausência e deficiência no fornecimento
de água em diversos bairros e imóveis do Município de Juquitiba.
Assim, o pedido formulado na ação civil pública é de regularização
do fornecimento de água no Município de Juquitiba, incluindo a
implantação de um sistema eficaz para prestação eficiente do
serviço público.
Deste modo, realmente não se vislumbra a
ocorrência
de
conexão
entre
ação
coletiva
no
1005702-52.2018.8.26.0268 e a ação civil pública no 0009473-
94.2014.8.26.0268, porquanto os objetos são distintos e os pedidos
também são diversos. Além disso, ainda que a questão de fundo
esteja relacionada com a péssima e vergonhosa prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
7
serviço de fornecimento de água pela Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo SABESP no Município de Juquiti,
não se verifica identidade da causa de pedir”.
E, conforme salientado na r. decisão de fls.
1.590/1.596 dos autos originários, “(...) a ação civil pública citada,
em sua inicial, indica que o serviço de abastecimento de água é
irregular em toda a cidade de Juquitiba e que evidente má-
prestação de serviço é inadmissível. O pedido do Ministério Público
é claro: condenação da Sabesp, ora ré, na implementação em toda
a cidade de Juquitiba, de sistema eficaz de fornecimento de água, a
fim de que seja feito de forma contínua”.
Da petição inicial do feito originário, por sua
vez, verifica-se a seguinte redação do item 5.a de fl. 16 daqueles
autos: “Que seja a tutela de urgência confirmada e a ré compelida a
manter a estabilidade do fornecimento de água que deverá ser
entregue sempre com as qualidades de padrões exigidos pela
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo, exceto casos de força maior, sob pena de multa a ser fixado
pelo Juízo e imediatamente exequível mediante cumprimento de
sentença na hipótese de descumprimento”.
Anota-se, ademais, que os autores da Ação
de Obrigação de Fazer que dá origem a este Agravo de
Instrumento são apenas algumas pessoas físicas determinadas.
Logo, malgrado haja similitude de um dos
pedidos da Ação em tela com o objeto da Ação Civil Pública no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202437-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19.099
8
0009473-94.2014.8.26.0268, não se há falar em conexão entre as
ações, conforme especificado no artigo 55, “caput”, do Código de
Processo Civil, uma vez que referido fenômeno apenas ocorre
quando 2 (duas) ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a
causa de pedir.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece de parte do recurso, e, na parte conhecida, dá-se
provimento para afastar a conexão entre o feito originário e a Ação
Civil Pública no 0009473-94.2014.8.26.0268.
Hélio Nogueira
Relator